Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730436-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: GISELE NAOMI OKAMOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH contra a decisão de ID 29224785 – p. 43, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta contra GISELE NAOMI OKAMOTO, que determinou emenda à petição inicial para a realização de decote de honorários advocatícios do valor executado. Afirma, em suma, que a convenção condominial prevê a cobrança de honorários; que essa despesa se constitui obrigação do condômino inadimplente; que é possível a cumulação com honorários sucumbenciais. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a incidência de honorários advocatícios convencionais no cálculo da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 29224779). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, não obstante esta e. Tribunal possua consolidado entendimento no sentido de que a determinação de emenda à petição inicial não configura ato judicial passível de causar gravame à parte, descaracterizando a existência de conteúdo decisório, a situação em apreço possui particularidades que a distingue, porquanto, em se tratando de execução, em que foi determinado o decote de valor considerado indevido, o credor não disporia de outra oportunidade para acrescentar os honorários advocatícios decorrentes de convenção condominial, a fim de que seja promovida a citação para pagamento. Portanto, sem prejuízo da posterior avaliação da questão pelo órgão colegiado, admito o processamento do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A pretensão do agravante de incidência do percentual de 20% sobre a quantia executada, a título de honorários advocatícios, não prospera, pois, embora tenha natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais que eventualmente vierem a ser arbitrados pelo juízo na execução, a cláusula 6.5 da convenção de condomínio se resumiu a dispor que os condôminos em atraso se sujeitam ao pagamento “das custas e honorários de advogado, se houver procedimento judicial” (ID 100098024 – p. 2), fazendo referência a eventuais honorários sucumbenciais. Ou seja, não há qualquer previsão autorizadora da inclusão de honorários contratados entre condomínio e escritório de advocacia, o que também se verifica da ata da assembleia realizada em 31/5/2021 (ID 101364710), que registrou que o condômino inadimplente deve arcar com o pagamento dos honorários e despesas referentes ao processo. Ademais, esta execução visa à cobrança das cotas condominiais do mês de outubro de 2020, ou seja, data anterior à da aprovação do percentual de 20% (vinte por cento) pela assembleia do condomínio. Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da agravada, não citada na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora